Tribunal: TJDFT
Processo: 0700551-35.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
DECISÃO A decisão em agravo de instrumento não visa o esgotamento de toda matéria na via estreita recursal que não comporta a dilação probatória, eis que o seu escopo se dirige à verificação dos pressupostos para deferimento ou não da liminar. Após proceder análise dos numerosos elementos que foram acrescidos posteriormente, firmo o entendimento, neste momento processual, de que a decisão do TCDF (Decisão no 4145/2019, de 26 de novembro de 2019), apesar de ser efetivamente cumprida em data posterior a divulgação do resultado das provas objetivas, está revestida de legalidade, eis que balizada no art. 59 da Lei 4.949/12 que estabelece: “Art. 59. A anulação de questão objetiva implica ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público” A referida decisão do TCDF somente foi cumprida em abril de 2020 e ocasionou a reclassificação de candidatos e tinha como pressuposto a vigência anterior do art. 59 da Lei 4.949/12 e detinha o caráter meramente declaratório com objetivo de cumprir dispositivo do edital inaugural do concurso, que na sua versão retificada Edital n. 03, publicado em 18 de dezembro de 2018 (mais de uma ano antes) já estabelecia a regra do art. 59, verbis: “EDITAL No 3, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018 CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA O CARGO DE ESPECIALISTA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, NAS ESPECIALIDADES EDUCADOR SOCIAL, DIREITO E LEGISLAÇÃO, PEDAGOGIA, PSICOLOGIA E SERVIÇO SOCIAL - CÓDIGO 101. RETIFICAÇÃO A SECRETÁRIA DE ESTADO DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto na Constituição da República Federativa do Brasil, na Lei Orgânica do Distrito Federal, na Lei no 5.184/2013, alterada pela Lei no 5.352/2014, na Portaria Conjunta no 2/2018, entre outras normas aplicáveis ao certame, torna pública a Retificação do Edital Normativo do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Especialista em Assistência Social da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, mediante as condições estabelecidas neste Edital. 1. DAS RETIFICAÇÕES (....) 1.1.3. No subitem 14.8, onde se lê: Se, do exame dos recursos, resultar anulação de questões das provas objetiva e de verificação de aprendizagem (PVA), serão atribuídos os respectivos pontos a todos os candidatos, independentemente de o candidato ter recorrido. Se houver alteração do gabarito oficial preliminar, por força de impugnações, a prova será corrigida de acordo com o gabarito oficial definitivo; leia-se: Se, do exame dos recursos, resultar anulação de questões da prova objetiva, será realizado o ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público. Se houver alteração do gabarito oficial preliminar, por força de impugnações, a prova será corrigida de acordo com o gabarito oficial definitivo” (grifei) Constata-se que o item 14.8 foi retificado bem antes da realização da 1a prova objetiva, sendo que a decisão do TCDF não inovou nas regras editalícias, apenas regulamentou em minúcias a matéria. Assim, se afasta a plausibilidade jurídica que sustentara a liminar antes deferida, que se apoiava na hipótese aventada de vício decorrente de inovação ilegal no curso do certame, ou mesmo, pela suposta aplicação retroativa de dispositivo criado pelo TCDF a modificar o edital do concurso depois de realizadas as provas. O Distrito Federal/IBRAE, em sua defesa, colaciona inúmeras decisões judiciais de 1o e 2o graus de jurisdição (precedentes persuasivos, por se referirem a mesma situação fático-jurídica), arestos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e das Turmas Recursais, que muito embora, na sua maior parte, não avancem no mérito final da matéria, eis que reservado à sentença de mérito no Juízo de origem, também indicam a carência de elementos de plausibilidade para o deferimento do provimento cautelar. Vale observar que tanto a decisão judicial quanto a decisão administrativa paradigmática, transcrita na liminar, proveniente do caso: Katia Fernandes Barbosa x IBRAE (0735889-90) utilizaram-se de regra estranha ao Edital do concurso, ou seja, elegeu-se critérios diferenciados em relação à uma única candidata Kátia, com discrepâncias de atribuição de notas em relação aos outros candidatos, que igualmente estão sujeitos à idêntica regra editalícia vigente à época, desde dezembro de 2018. Há de se apurar eventual ato de improbidade administrativa em face desta candidata, em razão da atuação permissiva da administração que acabou por conduzir a erro de julgamento do Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal ao proferir a sentença, cujo resultado chancelou tratamento diferenciado à candidata Katia Fernandes Barbosa. Não se diga que nesse momento ainda não havia decisão do TCDF, pois a regra do concurso era na época (e continua sendo) o mesmo edital do certame, embasado no art. 59 da Lei n. 4949/12. Repita-se, o efeito da decisão do TCDF é meramente declaratória de uma situação jurídica pré-existente, que teve efeitos concretos de reclassificação dos candidatos que se deu posteriormente. Por outro lado, não se diga que coisa julgada tenha tornado lícita o ato da administração, pois, por óbvio, esta não é a função da Jurisdição. Uma vez constatada ilegalidade em um caso específico, em face do tratamento não-isonômico, não se revela juridicamente plausível adotar decisões ou providências tendentes a estendê-la (ilegalidade) para todos os outros candidatos do certame. Ao contrário, mostra-se imperativa a apuração do erro e promoção de sua correção, com a eventual anulação do ato específico. A fundamentação da liminar no tocante à extensão da coisa julgada às situações jurídicas similares ou conexas tem como supedâneo o estabelecido no art. 926 do CPC, ex vi: “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”. É atributo da coerência a observância daquilo que já foi decidido, ou seja, a consagração do princípio do stare decisis, evitando-se, ao máximo as idas e vindas e contradições entre decisões judiciais. O sentido da expressão “ tribunais” também se refere ao Juízo de origem de 1o grau. A anulação de questões em qualquer concurso, seja qual for a fórmula adotada para reclassificação, sempre resultará na alteração da ordem classificatória de candidatos e eventualmente na eliminação do certamente em face de deslocamento da nota de corte, quando se tratar de vagas limitadas. Diante das considerações expostas, procedo o reexame dos pressupostos para tutela antecipada recursal, levando-se em conta que os provimentos liminares caracterizam-se pela sua precariedade, ou seja, podem ser modificados no curso do processo em qualquer tempo, conforme permissão legal prevista no art. 296, “caput” do CPC. Tal revisão pode ocorrer, mormente, quando novos e relevantes elementos fáticos-jurídicos surgem, como no caso em exame, obtidos após o contraditório, quando já se ultrapassa os estreitos limites da cognição sumária inicial. Acolho os embargos como pedido de reconsideração e REVOGO integralmente a liminar anteriormente deferida. Oficie-se, comunicando-se a decisão.